Tribunal: TJPA
Processo: 0801879-13.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801879-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIETE NATALINA DE SOUSA

AGRAVADO: MARIA MADALENA DA COSTA CORREA DO CARMO, ORLANDO MARCIO BRITO, ROSA MARIA CIRIACO DO CARMO, JACQUELINE JESUS FILIZOLA LIMA, JOSE AURELIO DE ALMEIDA DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO PROVISÓRIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO DE ORIGEM. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO NO FIM DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

No caso dos autos, o juízo de origem deferiu, ainda que provisoriamente, a gratuidade processual ao espólio do de cujus, autorizando que o recolhimento das custas ocorresse no final do processo e antes da partilha dos bens.

2.

Considerando que a recorrente não terá que adiantar nenhum valor a título de custas processuais para que haja andamento do feito de origem, inexiste prejuízo para agravante, especialmente pelo fato de o juízo de origem ter postergado a aferição da capacidade do espólio de arcar com as custas do processo para momento ulterior, momento que, caso não seja concedido o benefício abrirá a via para discussão neste juízo
a quem
, não havendo que se falar em configuração de interesse recursal.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIETE NATALINA SOUSA DO CARMO, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto em razão da falta de interesse recursal.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que a recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, dada ausência de interesse recursal.

O interesse recursal da parte se configura quando a decisão atacada lhe possa ocasionar algum prejuízo, o que não ocorre no presente caso.

No caso em exame, o juízo singular, ao analisar o pedido de justiça gratuita formulado pela inventariante, ora recorrente, acabou por deferi-lo, contudo, o fez de forma provisória em razão de não ser possível vislumbrar, naquele momento, a possibilidade do espólio em arcar com as custas processuais.

Da leitura da referida decisão, não há dúvida que a decisão agravada, ao deferir provisoriamente os benefícios da gratuidade, permitiu que, até a conclusão do inventário, os atos processuais fossem realizados sem adiantamento de despesas processuais, tendo sido deixado para momento posterior a aferição da capacidade do espólio em arcar com as custas do processo.

Assim, a pretensão de sua modificação, nessas condições, caracteriza inegável ausência de interesse recursal, uma vez que por ora, a decisão agravada não causou qualquer prejuízo à recorrente, vez que seu acesso à justiça se encontra garantido.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ante manifesta ausência do interesse de recorrer.”

Em suas razões, defende existir interesse processual, pois a inventariante, até o presente momento, está arcando de forma unilateral com o pagamento das despesas do falecido, como por exemplo dívida referente ao parcelamento da Previdência dos trabalhadores da Fazenda vendida em vida pelo
de cujus
. Além disso, como o falecido deixou testamento, coube à ora recorrente tomar as providências necessárias para o seu fiel cumprimento e arcando com todas as despesas, o que vem lhe onerando muito sua condição financeira. Somado a isso, o juízo de origem determinou o pagamento do ITCMD antes da citação dos herdeiros, o que deverá ser providenciado, mesmo sem saber quando tais despesas adiantadas serão ressarcidas, já que não se sabe quando o processo de inventário será finalizado. Argumenta que se o pagamento ocorrer no final do processo, caberá agravante arcar o correspondente a sua proporção, sem a certeza de que será ressarcida em sua integralidade.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão para conceder a justiça gratuita de forma integral.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 5038113.

É o relatório.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para julgamento ocorrer ainda no mês de junho, conforme cronograma divulgado pela Secretaria Única de Direito Público e Privado, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 29 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchido todos pressupostos de admissibilidade.

Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de falta de interesse recursal, considerando que a decisão proferida na origem havia concedido provisoriamente a gratuidade processual.

No recurso, o agravante arguiu ter sido demonstrado seu interesse processual no julgamento do recurso em razão de ter arcado com pagamento de dívida previdenciária na venda de um Fazenda realizada pelo
de cujus
ainda em vida, bem como com despesas com processamento de testamento e pagamento de ITCMD, as quais deixaram a recorrente em uma situação econômica desfavorável, além de não saber quando seria ressarcida e que, ao final do processo, ainda teria que arcar com o pagamento das custas na medida de sua proporção.

Sem razão.

Como já dito na decisão agravada, o interesse recursal está vinculado à necessidade de obter a reforma de uma decisão prejudicial aos interesses da parte recorrente e, inexistindo essa prejudicialidade, a consequência é não conhecimento do recurso.

No caso dos autos, observa-se que o juízo de origem deferiu, ainda que provisoriamente, a gratuidade processual ao espólio do
de cujus
, autorizando que o recolhimento das custas ocorresse no final do processo e antes da partilha dos bens.

Ora, considerando que a recorrente não terá que adiantar nenhum valor a título de custas processuais para que haja andamento do feito de origem, inexiste prejuízo para agravante, especialmente pelo fato de o juízo de origem ter postergado a aferição da capacidade do espólio de arcar com as custas do processo para momento ulterior, momento que, caso não seja concedido o benefício abrirá a via para discussão neste juízo
a quem,
não havendo que se falar em configuração de interesse recursal.

Ademais, a justificativa para eventual concessão de gratuidade girou em torno da suposta incapacidade da inventariante no pagamento das custas e não do espólio, que é o verdadeiro responsável pelas despesas processuais.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do agravo interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 4713773 que não conheceu do agravo de instrumento ante a configuração da falta de interesse recursal.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/08/2022